Tribunal: TJDFT
Processo: 0713945-91.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713945-91.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: T. C. A., SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE REPRESENTANTE LEGAL: ANA CARLA DE SOUZA CASTRO AMARAL APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, T. C. A. REPRESENTANTE LEGAL: ANA CARLA DE SOUZA CASTRO AMARAL D E S P A C H O Intime-se a apelante T.C.A. para se manifestar sobre a petição de ID n o 58874829 e o depósito que a acompanha. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator